Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-85.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. FORÇA MAIOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar solidariamente as rés/recorridas a pagarem R$6.616,95 (seis mil seiscentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que a pandemia da Covid-19 impactou significativamente o contrato celebrado entre as partes, tornando inviável seu cumprimento em razão da insegurança manifestada pelos consumidores. Assim, a restauração do “status quo ante”, por meio da devolução correspondente, é medida necessária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.
III – QUESTÕES EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o cancelamento do voo e a falta de remarcação de uma nova data lhe causaram sérios problemas de saúde, incluindo crises de desarranjo intestinal, herpes, elevada ansiedade e taquicardia. Ela ainda relata episódios de despertar abrupto durante a noite, acompanhados de insônia, em virtude da incerteza sobre sua viagem à Irlanda. Sustenta que a viagem não seria apenas um passeio, mas um importante reencontro com seus filhos e netos, que não via há muito tempo.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 53308411. A 1a recorrida, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV. RAZÃO DE DECIDIR.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, o contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior, conforme os termos da sentença.
8. Dessa forma, não é possível atribuir às recorridas a responsabilidade civil para reparar qualquer dano extrapatrimonial alegado, uma vez que o cancelamento do voo ocorreu por força maior, não configurando ilícito capaz de gerar o dever de indenizar (art. 186 c/c 927 do CC). Assim, concluo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos, não merecendo reforma.
V – DISPOSITIVO.
9. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja a exigibilidade fica suspensa, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.